Tribunal: TJMT
Processo: 1001092-10.2023.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001092-10.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JESLAINE VIEIRA SPINDLER - CPF: 053.076.889-54 (RECORRENTE), LEONARDO AUGUSTO ANTUNES MACIEL - CPF: 014.694.431-39 (ADVOGADO), JORGE FERNANDO BIESDORF - CPF: 054.784.799-85 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1001092-10.2023.8.11.0001– Juizado Especial Cível do Bairro Jardim Glória de Várzea Grande - MT.

RECORRENTE: JESLAINE VIEIRA SPINDLER.

RECORRIDO: JORGE FERNANDO BIESDORF
.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM NO DETRAN – OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA PELO COMPRADOR – LANÇAMENTO DE
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO CONTRA O VENDEDOR –
REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA - DANO MORAL – OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente,
sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação do recorrido ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em decorrência da ausência de transferência de titularidade de veiculo junto a órgão de trânsito pelo comprador, ora recorrido.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da responsabilidade civil e dos danos morais.

2. Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da responsabilidade civil e dos danos morais
.

Pois bem. Após detido exame dos autos, entendo que merece acolhida tal pretensão recursal, isto porque, ficou demonstrado nos autos que a empresa recorrida adquiriu o veículo objeto dos autos, todavia, não promoveu a transferência da propriedade do veículo para o seu nome junto ao órgão de trânsito estadual.

Sendo assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre
da ausência de
transferência de propriedade do veículo junto ao DETRAN
e pagamento dos impostos incidentes após a aquisição do veículo pelo recorrido, o que ocasionou o lançamento de vários débitos tributários contra a parte recorrente, e, por isso, há necessidade de indenização.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

2.

Do valor indenizatório
.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de R
$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença fustigada, determinando ao recorrido que proceda a transferência do veículo, bem como, para o fim de condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização,
a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a incidir correção monetária, pelo índice do “INPC”, a partir desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, isto em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao das verbas sucumbenciais, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023